Tribunal: STF
Processo: RE 1363314
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA EM 20/08/2009, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003, REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 2012. IMPOSSIBILIDADE: TEMA RG Nº 754 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Em primeira vista dos autos, compreendi que como o instituidor da pensão havia falecido em 20/08/2009, já na vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o cálculo do benefício deveria observar os critérios da Emenda Constitucional nº 70, de 2012. 



    2. Melhor compulsando a hipótese em questão, verifico que o instituidor da pensão por morte aposentou-se em 26/11/1985, antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e a pensão foi instituída em 20/08/2009, portanto, anteriormente à Emenda Constitucional nº 70, de 2012.



    3. A conclusão do Tribunal de origem de que, “se o óbito do instituidor da pensão, no caso em exame, se deu em 20/8/2009, quando ainda não se encontrava em vigor a EC 70/2012, mostra-se incabível aplicar a regra desta última norma”, harmoniza-se com o RE nº 924.456-RG, Tema nº 754 da Repercussão Geral, que fixou a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”.



    4. Assim, decidir de forma contrária ao que consta do acórdão do Colegiado a quo seria aplicar retroativamente, ou seja, para período anterior à 30/03/2012, os critérios de revisão de benefícios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012, o que é vedado.



    5. Agravo regimental a que se dá provimento para, em consequência, negar seguimento ao recurso extraordinário.